Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. TESTEMUNHA OCULAR QUE NÃO FOI OUVIDA. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido e a condenou a pagar, em favor dos autores, as quantias de R$ 1.559,00 e R$ 3.000,00, a título de danos materiais e morais. No caso, o recorrido Fábio afirma que sofreu um acidente veicular por manobra desatenta da recorrente, que ao dirigir no Eixo Rodoviário de Brasília teria movimentado seu carro em direção à faixa em que o referido autor trafegava, causando frenagem brusca e queda da motocicleta. O autor afirma que sofreu danos morais pelo rompimento do ligamento do seu joelho, bem como danos materiais na motocicleta, de propriedade de sua mãe (recorrida Maria).
2. Preliminar de ofício de nulidade da sentença: o cerne da controvérsia é definir se a ré de fato efetuou uma manobra desatenta com seu veículo, fazendo com que o autor Fábio precisasse frear bruscamente sua motocicleta e caísse ao chão. A recorrente afirma que apenas deu sinal de alerta indicando a intenção de adentrar na faixa na qual o autor trafegava, desistindo quando o visualizou no retrovisor. Já o autor alega que a ré iniciou a entrada na referida faixa, mas que posteriormente desistiu, o que teria sido suficiente para o acidente.
3. Diante da controvérsia existente, fundamental a designação de audiência de instrução e julgamento, uma vez que o autor, em mais de uma oportunidade, alegou que outro motociclista, denominado “Júlio”, teria presenciado todo o desenrolar dos fatos e que estaria disposto a testemunhar sobre eles.
4. A prolação de sentença sem a colheita da referida prova oral possui aptidão de gerar injusto provimento condenatório, principalmente porque o autor, na petição inicial, narrou os fatos de forma diferente do depoimento prestado no boletim de ocorrência: enquanto junto à autoridade policial aduziu que houve efetiva colisão entre ambos os veículos, nesta ação ele afirma que não houve qualquer choque físico, o que retira, em parte, a verossimilhança das suas alegações.
5. Recurso PREJUDICADO. Preliminar de ofício acolhida. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para designação de audiência de instrução, a fim de ser ouvida a testemunha de nome “Júlio”. Na oportunidade, colha-se o depoimento de ambas as partes. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).